Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). DESERÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Os fundamentos da deserção do recurso foram claramente apontados no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
3. Constou do despacho, ID 15771486, nos termos do enunciado 168 do FONAJE, que dispõe quanto à inaplicabilidade do art. 1.007, do CPC, nos Juizados Especiais, a concessão do prazo de 2 (dois) dias para a comprovação do recolhimento tempestivo do preparo recursal do Agravo de Instrumento, não se tratando de complementação do prazo para recolhimento ou complementação do preparo.
4. Consta da decisão de ID 15883512 que o agravante, ora embargante, recolheu as custas processuais apenas no dia 05.05.2020, enquanto o recurso foi protocolado na data de 29.04.2020, razão pela qual foi considerado deserto. Assim, ausente um dos pressupostos processuais extrínsecos do recurso, qual seja, o tempestivo recolhimento integral do preparo, não prospera a alegação do embargante de que houve omissão e obscuridade na decisão que deixou de apreciar os fundamentos apresentados no recurso.
5. Ademais, cabe pontuar que a interposição do presente recurso não objetivou sanar eventuais vícios no acórdão embargado, pretendendo a embargante, na verdade, a rediscussão da matéria, objeto da decisão monocrática de ID 15883512, que reconheceu a deserção do recurso, sendo patente a inadequação da via eleita e a inobservância do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.